Tribunal: TJPA
Processo: 0806356-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806356-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: AUGUSTO COSTA DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCLUSIVE, NO AGRAVO INTERPOSTO, EM RETRAÇÃO, O JUÍZO CONCEDEU O BENEFÍCIO.
Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução
. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
. Não Conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
AUGUSTO COSTA DIAS
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da RMB

- Processo de Execução Criminal Nº
0027866-16.2019.8.14.0401
-
alegando o impetrante, em resumo, que
o paciente, no dia 02.05.2020 passado teria preenchido o requisito objetivo para progressão antecipada da pena para o regime aberto, invoca aplicabilidade da Súmula Vinculante 56 e precedentes do STF
, daí o constrangimento ilegal
. Ao final, pugna pela concessão de liminar e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os vieram a mim distribuídos a quando de minha licença por motivo de doença (ID
Num. 3258794)

Prosseguindo o feito,
a liminar então foi indeferida pela Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID Num 3265170
).

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado (fls. 46/47 - ID Num 3106353).

A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
não conhecimento
do
writ
, vez que o Juízo concedeu o pedido vindicado, conforme o relatado em seus informes.

VOTO

Como visto, pretende o nobre defensor público
Raphael Varga Scorpião
, com o presente
writ
, basicamente a progressão antecipada da pena para o regime aberto, condicionada pelo Juízo da Vara de Execuções,
seja o apenado-paciente submetido a exame criminológico.

Ocorre que, informa o magistrado, que foi interposto, também, simultaneamente com o presente Habeas Corpus, o recurso cabível contra decisão aqui combatida, no caso, o Agravo em Execução, e,
em Juízo de retratação o juízo dispensou a realização do exame criminológico

e concedeu a progressão de regime pretendida, no dia 04.07.2020.

29.06.2020

Assim, diante desses fatos, entendo que, com a decisão de retratação proferida no Agravo em Execução, o presente
writ
perdeu o seu objeto jurídico, estando, em consequência, prejudicado o julgamento do
writ
constitucional.

Também, por imposição legal vigente, o presente pedido de HABEAS CORPUS não poderia ser conhecido, ante ao óbice do art. 197 da Lei n.º 7.210/84, em pleno vigor, estabelecendo, de forma cristalina, que cabe o recurso de

agravo em execução
contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, tanto que interposto pela Defensoria Pública.

Neste sentido manifesta a jurisprudência pátria, dentre inúmeros precedentes, inclusive da Seção de Direito Penal do TJ/PA:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL.
Verifica-se que a matéria ventilada no presente pedido se trata de questão exclusivamente atinente à execução penal, a qual comporta, como recurso, o agravo previsto na Lei nº 7.210/84. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus Criminal, N º 70083287375, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel, Des. Manuel José Martinez Lucas, j. em 14.11.2019)

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, além de já ter sido deferida pelo Juízo a progressão pretendida, a solução é pelo não conhecimento do presente
habeas corpus,
que, conforme o já dito, perdeu o seu objeto jurídico, inclusive
.

PELO EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
NÃO CONHEÇO
DO HABEAS CORPUS.

Belém/PA, 05 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/08/2020